Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009054-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), EVANDRO DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 844.430.143-49 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E DIREÇÃO PERIGOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente teriam implicado, além de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, justifica-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, com fundamentos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Evandro de Freitas Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente,
acusado
da prática dos delitos de ameaça, por duas vezes, dano qualificado e
direção perigosa
.

Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, notadamente à luz dos predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia

(Id. n. 88394964).

Junta documentos (Ids. n. 88394970 e 88394971).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 88529983).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 88884471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 91337978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente
Evandro de Freitas Oliveira
foi preso em flagrante no dia 7 de maio último, em razão da suposta prática das condutas assim descritas na denúncia:

“
Consta que o denunciado e vítima são conviventes há 08 (oito) anos e, da relação amorosa, sobreveio um filho.

Evola-se do caderno investigativo que o implicado
Evandro
passou a apresentar comportamento possessivo em relação à vítima e há tempos tem proferido ameaças e injúrias em face de Paula Roberta.

Extrai-se dos autos que na data de 06 de maio de 2021 a vítima resolveu ir para casa de uma amiga, ocasião em que o denunciado passou a ameaçá-la de morte, por palavras, dizendo-lhe: ‘onde você tiver eu vou te matar depois vou me matar, igual a aquele casal, e o Enzo (filho do casal) vai ficar sem pai e sem mãe’.

Em razão disso, Paula Roberta dirigiu-se à Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência.

Ocorre que, já no dia 07/05/2021, acompanhada de policiais civis, a vítima foi até a residência do casal objetivando retirar seus pertences, quando então o denunciado proferiu novas ameaças de morte à companheira, dizendo que compraria uma arma para matar Paula Roberta.

Na sequência, o increpado
Evandro
contatou a vítima e proferiu-lhe novas ameaças, dizendo: ‘eu vou acabar com tudo depois eu vou me matar, pode falar para eles aí na Delegacia, só se eles me matar pra eu não acabar com a sua vida e depois acabar com a minha, se eu soubesse tinha tacado fogo em sua moto, não tem polícia que vai me segurar, me impedir de aprontar o que vou aprontar agora, agora tu vai pagar, eu vou atrás de tu’.

Como se não bastasse isso, o denunciado ateou fogo nas roupas pertencentes à vítima, conforme se verifica das fotografias de Id n. 55661656.

Diante isso, os investigadores da Polícia Civil diligenciaram no sentido de encontrar o denunciado, que, ao perceber a presença da viatura policial, partiu em fuga, em alta velocidade por ruas onde havia grande movimentação de transeuntes, gerando perigo de dano aos pedestres e condutores.

Por fim, observa-se que os policiais apenas lograram abordar e deter
Evandro
após terem efetuado disparos no pneu do veículo que ele conduzia
” (Id. n. 88394971, pp. 12-13;
sic
).

Constata-se que o episódio em questão teria incluído apenas o último de uma longa sequência de abusos perpetrados pelo paciente contra a ofendida, consoante as declarações prestadas pela vítima à autoridade policial (Id. n. 88394970).

A propósito, registre-se que, de acordo com a juíza plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, os fatos em comento se deram em contexto de descumprimento, pelo paciente, de medidas protetivas fixadas em benefício de sua ex-companheira (Id. n. 88394971, p. 62), atraindo a incidência da norma do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
”

De resto, observo que a magistrada fundamentou a decisão invectivada na necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, na dimensão da inibição de eventual reiteração delitiva e da tutela da integridade física e psicológica da ofendida (Id. n. 88394971, p. 63), de modo que não há falar em infringência ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais.

Ademais, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos da segregação instrumental previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, não se caracterizando o aventado constrangimento ilegal.

Por fim, convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021